Tribunal: TJMT
Processo: 0002379-75.2013.8.11.0033
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002379-75.2013.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PALMEIRA VERDE LTDA - CNPJ: 09.503.218/0001-33 (APELADO), GENESIO THIEL (APELADO), GENESIO THIEL - CPF: 344.446.701-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de execução por título extrajudicial, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta ter realizado diversas diligências para localização de bens dos executados e que a paralisação do feito se deu por fatores alheios à sua vontade, pleiteando, ao final, a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se configurou a prescrição intercorrente na execução, a fim de justificar a extinção do feito com resolução do mérito.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executada, o que não se verifica quando há diligência ativa da parte para impulsionar o processo. O exequente, ora apelante, peticiona reiteradamente nos autos com requerimentos de penhora e pedidos de restrição de veículos - Renajud, evidenciando ausência de desídia.

A súmula 106 do STJ afasta a prescrição quando a demora no andamento processual decorre do próprio Judiciário. A sentença recorrida se fundamenta em suposta paralisação processual, ignorando a atuação diligente da parte exequente, em violação à jurisprudência dominante do TJMT, que afasta a prescrição intercorrente na ausência de inércia injustificada. As alterações trazidas pela Lei n. 14.195/2021 ao art. 921, §4º, do CPC não retroagem para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência, sendo inaplicáveis ao caso concreto.

Não havendo inércia da parte exequente, não se configura o termo inicial da prescrição intercorrente, afastando-se sua incidência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional da pretensão executada. A prática de diligências regulares pelo credor afasta a caracterização da inércia necessária para a incidência da prescrição intercorrente. As modificações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 no art. 921, §4º, do CPC não se aplicam retroativamente a atos processuais anteriores à sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; art. 921, §4º; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Genesio Thiel e outra, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante
sustenta que a aplicação do art. 921, §4º, do CPC/2015, com redação conferida pela
Lei nº 14.195/2021
, não pode retroagir para alcançar período anterior à sua vigência, por força do princípio do
isolamento dos atos processuais
, previsto no art. 14 do CPC/2015.

Argumenta que deu movimentação processual nos momentos oportunos, realizando diligências e outras medidas ativas em busca do crédito, bem como o reconhecimento da prescrição depende de demonstração inequívoca de
inércia do exequente
, a teor do entendimento firmado no
REsp 1604412/SC
, julgado sob a sistemática de
Incidente de Assunção de Competência (IAC)
, tornando-se, por isso,
paradigma obrigatório de observância pelos tribunais (art. 927, III, do CPC)
.

Afirma que não houve inércia por parte da exequente, que sempre atendeu aos despachos e praticou os atos necessários à tramitação do feito, sendo a paralisação do processo atribuível exclusivamente à
morosidade do Poder Judiciário
, atraindo a incidência da
Súmula 106 do STJ
, Subsidiariamente, caso mantida a sentença, não devem ser fixados
honorários recursais
, por inexistência de fixação prévia na origem, em conformidade com a tese firmada no
AREsp 1.050.334/PR
, do STJ
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
ação de execução interposta pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT,
em desfavor de
Genesio Thiel e outra
,
visando à satisfação de débito no valor inicial de
R$ 8.242,30,
consubstanciado na cédula de crédito bancário
.

D
urante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta que a aplicação do art. 921, §4º, do CPC/2015, com redação conferida pela
Lei nº 14.195/2021
, não pode retroagir para alcançar período anterior à sua vigência, por força do princípio do
isolamento dos atos processuais
, previsto no art. 14 do CPC/2015.

Argumenta que deu movimentação processual nos momentos oportunos, realizando diligências e outras medidas ativas em busca do crédito, bem como o reconhecimento da prescrição depende de demonstração inequívoca de
inércia do exequente
, a teor do entendimento firmado no
REsp 1604412/SC
, julgado sob a sistemática de
Incidente de Assunção de Competência (IAC)
, tornando-se, por isso,
paradigma obrigatório de observância pelos tribunais (art. 927, III, do CPC)
.

Afirma que não houve inércia por parte da exequente, que sempre atendeu aos despachos e praticou os atos necessários à tramitação do feito, sendo a paralisação do processo atribuível exclusivamente à
morosidade do Poder Judiciário
, atraindo a incidência da
Súmula 106 do STJ
, Subsidiariamente, caso mantida a sentença, não devem ser fixados
honorários recursais
, por inexistência de fixação prévia na origem, em conformidade com a tese firmada no
AREsp 1.050.334/PR
, do STJ
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente configura-se quando a parte autora, após o ajuizamento da ação, deixa de movimentar o processo.

Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela.

Nesse passo ressalta-se o que pontuou o douto magistrado a quo na sentença (id.290615366):

“Estando em termos, a inicial foi recebida, ordenando-se a citação da parte executada e demais providências legais (Id.
50169151, f. 83
) em 06.08.2013.

A executada Indústria e Comércio de Madeiras Palmeira Verde foi citada aos 10.02.2014 (Id.
50169151, f. 93), restando negativa a citação de Genésio Thiel.

Petição do exequente ao Id.
50169151, f. 96/97, requerendo pesquisa via Bacenjud, que foi deferida em 13.10.2015 (f. 108/109), restando negativa, conforme extrato de f. 112/115.

Expedido mandado de penhora e avaliação, aos 12.09.2016 foram penhorados 10.990,60 m3 de madeira serrada, conforme auto de penhora e depósito de Id. 50169151, f. 130/131 e laudo de avaliação à f. 132.

A parte exequente requereu a avaliação dos bens e designação de leilão eletrônico (Id. 50169151, f. 136).

Decisão ao Id. 50169151, f. 137/140, determinou a realização de venda judicial dos bens penhorados.

Leilão realizado aos 08.08.2017, restando negativo, conforme ata de Id. 50169151, f. 153.

Exequente requereu ao Id. 50169151, f. 156/157, aos 30.10.2017, nova penhora online, indeferida nos moldes da decisão de Id. 50169151, f. 160/162.

Petição do exequente ao Id. 50169151, f. 169, requerendo pesquisa via Infojud das declarações de imposto de renda, DOI e DITR.

Exequente desistiu de adjudicar as madeiras penhoradas nos autos em 23.01.2019 (Id. 50169151, f. 172), reiterando a pesquisa via Infojud.

Postergada a análise dos pedidos para após a citação do executado Genésio (Id. 50169151, f. 173), a parte exequente requereu a citação por edital em 18.02.2019 (Id. 50169151, f. 176), indeferida à f. 177.

O executado Genésio Thiel não foi localizado para citação e em petição de Id. 138550966, em 16.01.2024, requereu-se a citação por edital.

Ao Id. 138653768 foi determinada a intimação da parte exequente para manifestar sobre eventual prescrição, peticionando ao Id. 138990955 pela discordância e não ocorrência da prescrição.
”

Contudo, em que pesem as diligencias realizadas pelo exequente, o condutor do feito reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, o que não ocorreu na espécie, mormente diante de todo o histórico processual.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução não ocorreu por inércia do exequente
.”
(TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023 – negritei e grifei).

Ademais, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195/2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar que, no caso vertente, os atos jurídicos são anteriores à vigência da referida norma legal e, por isso, não se submetem a mesma. Após a vigência da referida norma não houve qualquer tentativa de localização de bens, de modo que não há como se contar o prazo prescricional, eis que não teve sequer início o termo da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE – IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021, dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, face a inocorrência da prescrição intercorrente na espécie, tenho que a cassação da sentença

objurgada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025